Tribunal: TJMT
Processo: 1066805-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066805-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO EDUARD DE ARRUDA - CPF: 036.214.962-38 (RECORRENTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), DR-IE COMERCIO DE LIVROS E MANUAIS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.663.314/0001-86 (RECORRIDO), CAMILA GUERRA - CPF: 064.132.649-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA PARTE AUTORA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. REDUÇÃO. JUÍZO DE EQUIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Não se revela abusiva a exigência do pagamento de multa em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços – pedido de cancelamento pelo consumidor -, eis que tal cláusula restou redigida de forma clara, em observância ao disposto o § 4.o do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, entendo que deva ser exigível em patamar razoável.

No caso
sub examine
, entendo abusiva a exigibilidade da cláusula penal que prevê a restituição de 50% (cinquenta pontos percentuais) das mensalidades vincendas, porquanto coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Uma vez verificada a abusividade da multa, a sua redução é medida que se impõe, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A despeito do reconhecimento da abusividade da cláusula penal no percentual outrora estipulado, não há se falar em dano passível de indenização na esfera extrapatrimonial, porquanto não evidenciado abalo a esfera psíquica do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066805-29.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruno Eduard de Arruda

Recorrido(s):

DR-IE Comércio de Livros Manuais Automotivos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Reclamante, ora Recorrente, alega que
em 08 /05/2023, adquiriu acesso a plataforma que versa acerca de informações mecânicas sobre veículos automotores, com mensalidade no valor de R$ 579,00, o valor do contrato seria de R$ 6.948,00, por se tratar de um pacto segmentado de 12 (doze) meses. Que em 11/09/2023, solicitou cancelamento, e houve a cobrança de R$ 1.737,00 correspondente a multa contratual de 50% sobre o valor remanescente do contrato, a qual efetuou pagamento, entretanto não concorda.

A Reclamada, por sua vez, argumenta que conforme comprovado na contestação, o autor foi cientificado dos valores referentes ao cancelamento, razão pela qual o valor da multa é legal.

Pois bem. Conforme consta da cláusula 10.2 do contrato formalizado entre as partes (id 214853039):

Tratando-se de contrato de prestação de serviços, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de o reclamante enquadrar-se como consumidor ao adquirir ou utilizar, como destinatário final, o serviço prestado, e de a reclamada ser a fornecedora desses serviços, consoante disposto pelos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente.

As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas pelas partes e vinculam os contratantes ao seu fiel cumprimento. Contudo, a força vinculante dos contratos não é um princípio absoluto, sobretudo quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contrato, nos termos do art. 51 do CDC, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o equilíbrio da relação contratual e evitar desvantagem exagerada ao consumidor.

Ainda que tenha sido produzido provas no sentido de que o autor tenha sido cientificado da existência da cobrança de multa ante ao pedido de cancelamento, tenho que, ainda assim, a multa de 50% sobre o valor remanescente do contrato, mostra-se abusiva e desproporcional, considerando que o reclamante ainda teve que arcar com o pagamento de mais uma mensalidade, após o cancelamento, a título de aviso prévio.

Portanto, admite-se a redução equitativa da penalidade contratual imposta quando estiver em dissonância com a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413 do Código Civil,
in verbis:

Art. 413.
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Uma vez verificada a abusividade da multa outrora fixada, a sua redução é medida que se impõe, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Portanto, em juízo de equidade, com fundamento no artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95, entendo razoável a minoração da multa ao patamar de 20% (vinte porcento) sobre as mensalidades vincendas.

Quanto ao dano moral, entendo que não cabe no caso em apreço, por se tratar de inadimplemento contratual, não sendo demonstrado pelo autor que a reclamada tenha causado outros transtornos ou violado algum direito da personalidade.

Posto isso, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para adequar o valor da multa contratual ao patamar de 20% (vinte porcento) sobre as mensalidades, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do pagamento, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024